Tribunal: TCU
Processo: 037.700/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12995/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.700/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Zacarias de Arruda (XXX.612.301-XX); Carmen Margarida Baia (XXX.505.541-XX); Clea Lucia de Amorim Silva (XXX.382.901-XX); Elizabete Mariana de Souza Barreto (XXX.334.411-XX); Janete Ferreira da Silva (XXX.469.999-XX); Lucy Rosa da Silva (XXX.891.881-XX); Marino Goncalves Ferreira (XXX.665.881-XX); Paulo Falconi (XXX.824.507-XX); Sebastiao de Oliveira Cabral (XXX.665.831-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.